Tribunal: TJMT
Processo: 1001152-14.2023.8.11.0023
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001152-14.2023.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CLAUDEMIR VIEIRA LADISLAU - CPF: 062.775.648-46 (RECORRENTE), GIDEONI PEREIRA SILVA - CPF: 038.844.791-56 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), RONALDO FRAIHA FILHO - CPF: 096.468.586-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001152-14.2023.8.11.0023.

Recorrente:
CLAUDEMIR VIEIRA LADISLAU.

Recorrido:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRESTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO RECLAMADO – JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RECLAMANTE – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 224869177
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente
alega a ocorrência de danos materiais e morais, em razão da falha na prestação do serviço do reclamado. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Apesar de intimado, o
recorrido não apresentou contrarrazões
(id. 215665327).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
Em que pese a parte autora sustentar que foi vítima de fraude,
não apresentou aos autos boletim de ocorrência, comprovante de contestação junto ao banco, não mencionando ao menos quando constatou a suposta fraude, se contatou o banco e em qual momento.

Não é crível que a parte demandante tenha sido vítima de fraude na importância vultuosa de R$11.167,30 (onze mil, cento e sessenta e sete reais e trinta centavos) e
não tome providências para contestar tais operações e o fazendo, não as comprove nos autos.

Ademais, verifica-se nos extratos colacionados aos autos pelas partes que quando da compensação dos empréstimos contratados, o saldo era na quantia de R$43,33 (quarenta e três reais e trinta e três centavos), no entanto,
em que pese afirmar que não contratou os empréstimos
, ora contestados, em 17/05/2022, ou seja, 07 dias após as mencionadas transações,
realizou saque na quantia de R$800,00 (oitocentos reais), cuja quantia se tratava de saldo remanescente dos empréstimos
:
(...)

Novamente, se faz necessário frisar que
não é crível que a pessoa que tenha sofrido fraude e que tenha conhecimento logo em seguida e não tome nenhuma providência
, bem como
aguarde 01 ano das transações para ajuizar ação questionando tais transações
.

Ademais, o banco juntou aos autos nos ID’S 121687830, 121687828 e 121687827 os contratos dos empréstimos, objeto da lide, cujos documentos não foram impugnados especificamente pelo demandante.

Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia,
não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor
.
(...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque
,
da análise detida dos autos, vê-se que
o reclamante não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial, no sentido de que houve falha na prestação do serviço pelo demandado
.

Ademais, o reclamado, em sede de contestação (id. 209902902),
anexou aos autos o extrato bancário da parte autora, demonstrando a utilização de valor, oriundo do empréstimo, pelo consumidor, o que não foi

impugnado de forma específica pelo demandante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA. RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora
, e ausente à prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ão do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não restou demonstrada a ocorrência de conduta ilícita pelo demandado.

Desse modo, não comprovada a falha na prestação do serviço do reclamado, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024